Tribunal: TJMT
Processo: 0030183-20.2015.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030183-20.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYCON RODRIGUES NUNES (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILSON FERREIRA MARINHO (APELADO), MARCELO COSTA NEVES - CPF: 036.419.591-60 (VÍTIMA), ELIZANGELA MACHADO (ASSISTENTE), MARCUS VINICIUS BARCELO DE ANUNCIACAO - CPF: 040.316.321-85 (ASSISTENTE), HERIVELTON WAGNER SANTOS DE AZEVEDO - CPF: 818.276.791-15 (ASSISTENTE), REINALDO BARCELO DE AMORIM (ASSISTENTE), ÉRICA CRISTINA RAMOS DE SOUZA (ASSISTENTE), CARLOS ALEXANDRE MIRANDA RODRIGUES - CPF: 043.796.471-02 (ASSISTENTE), PEDRO JOVANIL DA SILVA (ASSISTENTE), NILSON FERREIRA MARINHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRONÚNCIA – INVIABILIDADE – NÃO SATISFAÇÃO DO
STANDARD
PROBATÓRIO EXIGIDO PARA A SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o princípio do
in dubio pro societate
prevaleça na primeira fase dos processos por crimes dolosos contra a vida, é inviável a pronúncia do acusado, e sua consequente submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, à míngua de indícios suficientes de autoria em relação a ele.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0030183-20.2015.8.11.0042 pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que impronunciou
Maycon Rodrigues Nunes
em relação à suposta prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal.

Em síntese, o
parquet
alega que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria em relação ao acusado, razão pela qual, segundo o apelante, deve ele ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. n. 162177965).

O apelado apresentou contrarrazões (Id. n. 162177968).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 170141687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Maycon Rodrigues Nunes
foi impronunciado em relação à suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, ora apelante, alega que, além da prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria em relação ao acusado, daí por que, segundo o
parquet
, deve ele ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Constam dos referidos autos que, no dia 20 de dezembro de 2014, por volta das 20h30min, à Rua Monteiro Lobato, em frente a casa 250, Bairro Poção, nesta Capital,
MAYCON RODRIGUES NUNES
, agindo com animus necandi, por motivo torpe, ceifou a vida de Nilso Ferreira Marinho.

Apurou-se que, meses antes aos fatos o denunciado, juntamente com Ademir Barcelo da Silva e Herivelton Wagner Santos de Azevedo agrediram covardemente a vítima Nilso, num bar na localidade.

No dia dos fatos, o ofendido Nilso, sabendo da localização do denunciado e seus amigos dirigiu-se ao local munido de uma arma de fogo, momento em que efetuou disparos, acertando Ademir.

O denunciado, ao perceber que seu amigo Ademir havia sido atingido por Nilso, e que este havia cessado os disparos em virtude de falha na arma, imobilizou-o e, valendo-se de cadeiras e vasilhames de cerveja, espancou-o, de forma cruel, até a morte, com fito de vingar o seu companheiro
” (Id. n. 162177753, pp. 1 e 3;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade delitiva emana do encadeamento de elementos como os Boletins de Ocorrência n. 2014.352865 e 2014.352693 (Id. n. 162177753, pp. 9-12 e 17-19), os Laudos Periciais n. 2.6.2014.2489-01 e 1.9067.1.2014.67211-01 (Id. n. 162177753, pp. 56-66 e 88-110) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Todavia, no que concerne à autoria, constato que os indícios são insuficientes para a pronúncia do apelado.

Inicialmente, é necessário registrar que, diversamente do que insinuado na peça acusatória, a morte da vítima, Nilso Ferreira Marinho, não decorreu da ação isolada de
um
indivíduo, mas de um verdadeiro linchamento, em resposta ao fato de que o próprio Nilso havia acabado de efetuar disparos de arma de fogo contra a pessoa de Ademir Barcelo da Silva, causando-lhe a morte.

Ao ser inquirida em delegacia, Elizangela Machado declarou:

“
QUE conviveu com a vítima por cerca de 10 anos e tiveram três filhos; QUE estavam separados havia mais de dois anos, não tinham mais contato, raramente falavam ao telefone, quem pegava seus filhos para levar até o pai era a irmã deste; QUE evitava falar com a vítima porque sempre brigavam, ela era muito agressiva e usava drogas; QUE residia até a data do crime, na Rua Monteiro Lobato na casa da frente no mesmo terreno do Sr. Pedro, vizinho de Ademir Barcelo da Silva, conhecido por ‘guinha’; Que no dia do crime a tarde, por volta das 17h viu em frente a casa de Ademir, junto com este, Herivelton, ‘Chico Gil’ e mais um vizinho jogando baralho; QUE depois disso só saiu de casa depois do crime; QUE naquele dia recebeu muitas ligações da vítima que queria combinar em passar o natal com seus filhos, mas como a vítima passou a brigar com a declarante, a mesma desligou o telefone para não discutir; QUE lavava roupas e foi convidada pelo Sr. Pedro que reside nos fundos da casa da declarante para comer churrasco juntamente com seus filhos a família de Pedro; QUE ficou ali conversando; QUE não ouviu disparos de arma de fogo nem barulhos proveniente do crime em tela, pois o Sr. Pedro estava com o som ligado; QUE a ultima ligação que a vítima fez para a declarante foi por volta das 19h30min., mas quem atendeu o telefone foi o filho da vitima de 10 anos; QUE cerca de uns vinte a trinta minutos depois, o seu Pedro desligou o som, momento em que ouviram uma pessoa gritando: ‘pára pára’; QUE correram até a frente da residência, tendo a declarante visto que André, sobrinho de Ademir, que estava de toalha perto do corpo de uma pessoa que até então a declarante ano sabia quem era; QUE haviam cadeiras e garrafas quebradas perto do corpo; QUE um vizinha da declarante disse que aquela pessoa que estava no chão era o Nilso, tendo dito para a declarante tirar as crianças da frente da casa; QUE quanto ao motivo do crime, a declarante esclarece que a vitima já vinha proferindo ameaças contra Ademir mandando a declarante dar o recado a ele; QUE a declarante comentou com a familiares de Ademir que Nilso estava passando de moto pela rua e disse que atiraria em todo mundo, sendo eles Ademir, Herivelto, ‘Chico Gil’ e outras pessoas; QUE o motivo dessas ameaças foi porque Nilso, durante a Copa do Mundo, teria brigado com os vizinhos por ciúmes da declarante, tendo Nilso apanhado de Ademir, Herivelton e ‘Chico Gil’; QUE Nilso acusava a declarante de ter apanhado por conta dela, porque ela teria um caso com Herivelto, por conta da proximidade da declarante com a mãe de Herivelto, pois ela fazia artesanato e a declarante os vendia; QUE no dia Nilso, foi até o bairro para cumprir suas ameaças, pois não se conformava em ter apanhado de vizinhos da declarante; QUE logo após saber que o corpo que estava no chão era de Nilso, a declarante levou seus filhos para a casa de uma amiga, mas logo depois que retiraram o corpo, a declarante pegou seus filhos e ficaram na casa, mas como os familiares tanto do Ademir quando do Nilso, foram até a frente da casa da declarante para xingá-la e a seus filhos, a ponte da declarante chamar a PM para evitar que sua residência fosse invadida;
QUE a declarante não ouviu falar quem foram as pessoas que agrediram Nilso até a morte, pois a declarante receosa de represálias de Ademir e Nilso, foi para a casa de sua irmã e voltou ao bairro, somente para pegar sua mudança
; QUE a declarante foi ameaçada por telefone por familiares e amigos de Nilso, que a culpam pelo fato
” (Id. n. 162177753, pp. 23-25;
sic
; destaquei).

Por sua vez, Marcus Vinicius Barcelo de Anunciação relatou:

“
QUE conhecia a vítima de vista do bairro, não conversavam; QUE é sobrinho de Ademir Barcelo da Silva, conhecido socialmente por ‘guinha’, sendo criado por ele desde pequeno; QUE residia com Ademir e seus familiares na Rua Monteiro Lobato numero 248, bairro Poção; QUE sabe que seu tio Ademir participou das agressões contra a vítima durante a Copa do Mundo, entretanto não sabe dizer quem mais teria participado daquela briga; QUE os comentários surgidos no bairro após o crime em tela é que o motivo de Nilso ter ido até o local foi para vingar as agressões sofridas durante a Copa, cumprindo as ameaças que vinha fazendo; QUE quanto as ameaças perpetradas por Nilso contra Ademir e outras pessoas do bairro, o declarante ficou sabendo porque elas eram de conhecimento comum no bairro, vizinhos inclusive a ex companheira de Nilso falava sobre isso; QUE no dia do crime, o declarante estava em frente a sua casa em companhia de Ademir, ‘Chico Gil’ e Edinaldo, tio do declarante, sentados à frente da residência, na calçada, jogando baralho e tomando cervejas dede das 17h; QUE também participou da brincadeira, jogo de caratas, um vizinho de nome Gerci, que foi embora minutos antes de Nilso chegar ao local e efetuar disparos contra Ademir; QUE estavam todos sentados em uma mesa daquela tipo de bar de ferro, com uma cadeira de ferro de mesmo tipo, um banquinho de madeira e um banco grande de madeira; QUE entre às 19h20min. E 19h40min., Gerci, vizinho do declarante foi para sua casa e cerca de minutos depois chegou Nilso, já com arma de fogo em punho, a apontando na direção de onde estavam; QUE quando o declarante viu Nilso apontando a arma na direção do grupo que joga cartas, saiu correndo momento em que ouviu o primeiro disparo e em seguida outro; QUE o declarante correu em direção a um automóvel que estava na rua distante da casa onde se reuniam cerca de 10 a 15m; QUE se escondeu atrás do carro para se proteger, não tendo ouvido mais nenhum disparo; QUE após se abrigar, o declarante olhou para seu ponto de partida, tendo visto Ademir em luta corporal com Nilso, tentando imobilizá-lo; QUE o declarante retornou para ajudar a seu tio, tendo no trajeto visto que ‘Chico Gil’ já estava ajudava Ademir; QUE o declarante percebeu que seu tio estava ferido no peito, tendo avistado uma mancha de sangue em sua roupa, momento em que foi tentar separá-lo de Nilso, tendo ajudado a ‘Chico gil’ imobilizar a vítima; QUE somente segurou Nilso para que pudesse tirar Ademir e levá-lo para socorro; QUE o declarante e ‘Chico Gil’ imobilizaram Nilso, tendo o declarante amparado seu tio simultaneamente, pois o mesmo já desfalecia; QUE o declarante, preocupando-se em socorrer o tio, virou-se e gritou por seu primo Mario, para que o ajudasse;
QUE quando virou-se para sair com seu tio do local, apenas ‘Chico Gil’ ficou imobilizando Nilso
; QUE durante o crime, já foram se aglomerando populares, vizinhos e pessoas que estavam na rua; QUE perguntado ao declarante quem ele teria visto junto ao local do crime, no momento em que socorria seu tio, disse não saber, pois estava olhando, amparando, apoiando seu tio preocupado com seu estado de saúde; QUE seu primo Mário foi correndo em direção ao declarante e Ademir para levá-lo até o carro que foi o mesmo em que o declarante se abrigou; QUE foram de lá para o PSM de Cuiabá, onde cerca de duas horas mais tarde, seu tio foi a óbito; QUE do PSM foi para o IML, de onde saiu para ir ao velório na funerária Dom Bosco, tendo somente ido até a residência de sua avó para tomar um banho por volta 06h, tendo retornado ao velório; QUE após o enterro foi para a casa de seus avós, onde permanece residindo; QUE com relação aos comentários no bairro acerca da autoria do crime em tela, o declarante afirma que não voltou mais ao bairro, pois ficou com medo de represálias por parte de parentes da vítima, pois seu irmão André lhe disse, já na casa de seus avós, que parentes do Nilso estariam dizendo que iam vingar sua morte; QUE quando esteve novamente no bairro para pegar suas coisas, não teve contato com ninguém;
QUE o que o declarante sabe sobre a morte de Nilso, é o que viu veiculado na imprensa, ou seja, que foi um linchamento, praticado por populares motivados por revolta; QUE perguntado se ouviu alguém comentar que ‘Chico Gil’ seria um dos autores do crime, respondeu que não; QUE não sabe informar quem mais teria ajudado ‘Chico Gil’ que estava segurando a vítima no momento em que se ausentou do local para prestar socorro a seu tio Ademir
” (Id. n. 162177753, pp. 27-29;
sic
; destaquei).

Já Herivelton Wagner Santos de Azevedo afirmou:

“
QUE conhecia a vitima Nilso apenas de vista não, tinham amizade, pois o mesmo residiu pouco tempo no bairro; QUE sabe que ela era usuária de entorpecente e mudou-se do bairro depois de ser preso por Maria da Penha; QUE conhecia Ademir Barcelo da Silva, socialmente conhecido por ‘guinha’, havia mais de trinta anos, eram amigos; QUE não tem conhecimento se Ademir tinha passagens criminais; QUE no dia do crime por volta das 17h10min. o depoente chegou a pé à casa de Ademir, que já estava sentado num banco pequeno de madeiro, onde tinha uma mesa de bar de ferro e um banco comprido de madeira, na calçada em frente à sua casa, que fica próxima da esquina coma rua de cima da qual o depoente não se recorda do nome; QUE o depoente sentou-se no banco grande de madeira e ficou conversando com Ademir, mas o depoente não bebeu pois está tomando remédio; QUE estavam apenas os dois conversando, o depoente e Ademir, tendo o depoente visto outros dois colegas seus e de Ademir que estavam se aproximando da casa, sendo eles ‘Chico Gil’ e ‘Marquinhos’; QUE ‘Chico Gil’ e ‘Marquinhos’ vinham pela Rua Monteiro Lobato, da Av. Miguel Sutil em direção ao interior do bairro; QUE no momento em que avistou a dupla de amigos que caminhavam em direção a casa de Ademir, foi surpreendido por Nilso, que chegou ao local vindo a pé da rua que faz esquina com a Rua Monteiro Lobato; QUE o depoente estava sentado de costas para a rua de onde Nilso chegou e de frente para a Miguel Sutil e Ademir estava sentado de frente para a Rua Monteiro Lobato; QUE havia um veiculo gol branco do vizinho estacionando em frente à casa deste; QUE nem a Ademir e nem o depoente avistaram a aproximação de Nilso por conta do veiculo que estava estacionado; QUE quando viram, Nilso já estava com a arma em punho e apontando para Ademir passando a efetuar disparos contra Ademir; QUE não sabe quantos tiros foram efetuados, pois quando viu os disparos, o depoente correu, mesmo mancando pois está com o pé machucado, para trás do carro que estava estacionado da rua perto de onde estava sentado com a vitima; QUE ficou abaixado atrás do veiculo, tendo visto que Ademir, foi alvejado e, mesmo ferido, teria ido para cima de Nilso, já que a arma falhou depois dos tiros; QUE ato continuo ao primeiro tiro, Ademir foi para cima de Nilso na tentativa de lhe tomar a arma; QUE enquanto se protegia atrás do carro, ouviu um tiro e depois: ‘lequi, lequi, lequi’ e mais um disparo; QUE não viu se Ademir chegou a entrar em luta corporal com Nilso; QUE correu pulando para sua casa após o silêncio feito em seguido ao segundo disparo; QUE enquanto corria não viu mais anda, porque não olhou pra trás; QUE quanto a ‘Chico Gil’ e ‘marquinhos’ que caminhavam em direção à casa de Ademir quase ao mesmo tempo em que Nilso chegou atirando, o depoente informa que não os viu quando os tiros começaram, apenas se preocupou em se abrigar;
QUE perguntado ao depoente sobre ter dito no local do crime, à Autoridade Policial e sua equipe, que viu ‘Chico Gil’ ir para cima de Nilso, atingindo-o a cadeiradas, o depoente afirma que não se lembra de ter dito tal coisa e que estava somente com Ademir quando Nilso chegou atirando; QUE mais uma vez foi perguntado ao depoente se ele enquanto se protegia atrás do carro, não teria visto outra reação de uma terceira pessoa, no caso ‘Chico Gil’, o mesmo outra vez afirma que somente viu Ademir ir para cima de Nilso, mais ninguém
” (Id. n. 162177753, pp. 36-38;
sic
; destaquei).

Pedro Jovanil da Silva asseverou:

“
QUE anteriormente NILSO residia em companhia da mulher conhecida socialmente pelo nome de ‘LIA’ na residência da sogra do depoente; QUE ‘LIA’ e NILSO se separaram, sendo que o NILSO saiu da casa da sogra do depoente e foi morar com uma irmã; QUE o depoente reside no mesmo lote onde NILSO residia com ‘LIA’, porém em casas diferentes; QUE no dia dos fatos estava assando uma carne nos fundos de sua residência em companhia de sua família; QUE estava com o som ligado; QUE no instante em que abaixou o som ouviu gritos vindos da rua; QUE escutou alguém dizer: ‘ai ai ai, pára, pára, pára’; QUE em ato contínuo o depoente foi para frente de sua residência e o que pode perceber foi que havia um homem caído no meio da rua; QUE neste momento já havia uma viatura da polícia militar no local;
QUE perguntado se viu o indivíduo que espancou a vítima até a morte, respondeu que não viu; QUE também não ouviu comentários de quem foi o autor do crime
” (Id. n. 162177753, p. 40;
sic
; destaquei).

Semelhantemente, Reinaldo Barcelo de Amorim declarou:

“
QUE conhecia a vitima, que era pedreiro, tendo ele feito um serviço para o declarante uma vez; QUE não tinham amizade, nem conversavam; QUE é primo de Ademir, e que na Rua Monteiro Lobato, moram bastante parentes um casa ao lado da outra; QUE o declarante não estava no local na hora dos fatos, pois coordena uma equipe de futebol amador e estava num campeonato no bairro três barras; QUE ficou sabendo do crime por telefone, por volta das 20h, tendo ido direto para o PSM de Cuiabá, onde seu primo Ademir havia dado entrada; QUE quem comunicou ao declarante sobre o ocorrido, foi um amigo que é PM e que atendeu a ocorrência, tendo dito ao declarante que já havia uma pessoa morta em frente a casa de seus familiares; QUE no hospital, encontrou seus primos que contaram que a vitima Nilso havia atirado em Ademir; QUE posteriormente, conversou com seus familiares que disseram que Ademir, após ser alvejado, teria entrado em luta corporal com Nilso e lhe dominado;
QUE quanto a quem teria agredido Nilso até a morte, o declarante disse não ter ouvido nada sobre isso e não sabe quem praticou este crime; QUE perguntado se ouviu dizer que foi o ‘Chico Gil’ quem teria matado a vitima, o declarante disse que não ouviu e que acha difícil o ‘chico Gil’ fazer uma coisa desses, porque ele é ‘lerdo’ e quando bebida dormia, ‘é impressionante’
; QUE aos finais de semana fica bastante gente na rua tomando cerveja, aliás, todos os dias as pessoas estão na frente das casas na Rua Monteiro Lobato; QUE no dia do crime, com certeza tinha bastante gente na rua, entre elas parentes do declarante que residem um ao lado do outro
” (Id. n. 162177753, pp. 42-43;
sic
; destaquei).

Também inquirida em delegacia, Erica Cristina Ramos de Souza relatou:

“
QUE reside desde pequena no mesmo local, conhecia Ademir e seus parentes; QUE não conhecia a vitima Nilso; QUE no dia do crime, estava em casa dando banho em sua filha de três anos, por isso não ouviu nada; QUE após sair do banheiro que viu a confusão na rua, inclusive já tinha a policia no local;
QUE não sabe o que aconteceu; QUE o que ouviu falar foi que a vitima chegou ao local e atirou em Ademir, que entrou em luta corporal com a vitima, mas não teria ouvido nomes de quem praticou as agressões contra a vitima que lhe levaram a óbito
; QUE foi intimada porque é vizinha do local do crime
” (Id. n. 162177753, p. 44;
sic
; destaquei).

À autoridade policial, Carlos Alexandre Miranda Rodrigues afirmou:

“
QUE reside próximo à rua do crime, quase esquina com a Rua Monteiro Lobato; QUE conhecia a vitima, pois ela era inquilino de sua avó, mas após se separar da mulher o declarante não mais ou viu; QUE conhecia Ademir desde criança; QUE no dia do crime não estava em casa, havia saído para jogar bola; QUE chegou em casa por volta das 21h, a policia já estava no local; QUE ouviu dizer que a vitima chegou ao local e atirou contra Ademir e depois mataram a vitima linchada;
QUE não ouviu nomes das pessoas que participaram do linchamento; QUE não ouviu dizer que ‘Chico Gil’ estaria envolvido e não sabe quem é ele; QUE não sabe o que aconteceu e somente ouviu o que já relatou
; QUE quem estava em casa na hora era seu padrasto Pedro, mas que ele também não viu nada
” (Id. n. 162177753, p. 46;
sic
; destaquei).

Ouvida em delegacia, Gleice Fernanda de Oliveira asseverou:

“
QUE a declarante é tia-paterna do vulgo ‘CHICO GIL’; QUE relata que quase não teve contato com seu sobrinho, uma vez que pouco contato tinha com seu irmão, MARCOS DIAS DE OLIVEIRA, pai de ‘Chico Gil’; QUE Marcos Dias de Oliveira é seu meio-irmão por parte de mãe; QUE o nome do vulgo ‘Chico Gil’ é
MAICON
, mas não sabe qual é seu sobrenome, pois só sabe que a mãe de
Maicon
chama-se DAILCE conhecida por ‘Xuruca’, não sabendo seu sobrenome; QUE só tinha contato com a seu irmão MARCOS quando eram crianças; QUE seu irmão MARCOS teve mais duas filhas, a DAÍCE e IZABEL; QUE o último contato que teve com
MAICON
foi quando ele era criança, na época eles moravam na região da Aldeia, bairro Dom Aquino; QUE a declarante morou no bairro Poção muitos anos e há quatro anos mudou para o bairro acima citado, e ainda tem conhecidos nesse bairro Poção; QUE o único comentário que ouviu sobre este homicídio foi por moradores daquele bairro que disseram que o sobrinho da declarante estava ‘envolvido no homicídio ocorrido perto do lava-jato’, porém como não tem contato com seu sobrinho não procurou saber nada mais sobre este crime; QUE não conheceu a vítima, nem nome dele sabia até este momento; QUE
MAICON
tem o apelido de ‘Chico Gil’ desde quando era criança e é conhecido apenas por este apelido
” (Id. n. 162177753, pp. 138-139;
sic
).

Maycon
não foi interrogado no curso do inquérito; a denúncia foi açodadamente ofertada pelo
parquet
sem que outras diligências fossem realizadas para a elucidação dos fatos, e, como visto, nada de relevante se apurou no que concerne à autoria do delito. Especificamente no que diz respeito ao apelado, tudo o que se amealhou durante as investigações foi a indicação de que ele teria participado da imobilização de Nilso após este ter efetuado os disparos de arma de fogo que vitimaram Ademir.

Após a citação do apelado, a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental (Id. n. 162177791), o que foi deferido pelo juízo
a quo
(Id. n. 162177812). O respectivo laudo pericial, que concluiu pela imputabilidade do apelado, voltará a ser discutido mais adiante.

Na audiência de instrução, Marcus Vinicius, sobrinho de Admir, relatou que não estava mais no local dos fatos quando Nilso foi morto, pois partiu com seu tio em busca por socorro, e asseverou que a última vez que viu o ofendido, este estava sendo apenas imobilizado, tendo tomado conhecimento, no dia seguinte, que ocorrera um linchamento (Id. n. 162177939).

Carlos Alberto Batista de Medeiros, investigador de polícia, afirmou apenas que um depoimento do inquérito indicava que o apelado avançara contra o ofendido e o imobilizara (Id. n. 162177939).

Herivelton Wagner afiançou que não visualizou a vítima sendo agredida, uma vez que, após ouvir os disparos de arma de fogo, abrigou-se atrás de um veículo e, em seguida, fugiu do local dos fatos (Id. n. 162177939).

Por sua vez, o apelado optou por permanecer em silêncio (Id. n. 162177939).

Ademais, o laudo de necrópsia aponta que a
causa mortis
do ofendido foi traumatismo cranioencefálico produzido por instrumento contundente (Id. n. 162177753, p. 92), ao passo que a conduta atribuída ao apelado foi apenas a de imobilizar a vítima, não tendo sido sequer detectadas lesões corporais compatíveis com eventual asfixia ou esganadura, por exemplo.

É o que se tem de relevante nos autos. Nada que indique o recorrido como sendo o autor dos golpes que levaram a vítima a óbito.

Em seu recurso, o
MP
se apega à circunstância de o acusado ter supostamente confessado a autoria do crime quando da realização do exame de insanidade mental, reportando-se ao seguinte trecho do laudo:

“
5. VERSÃO AOS PERITOS DO PERICIANDO:

Periciando nega quaisquer sintomas psiquiátricos durante sua vida. Periciando conta que estava bebendo com cerca de cinco-seis pessoas e que a vítima estava junto fazendo uso de bebidas alcoólicas. Houve um desentendimento com a vítima (Nilso) e que após ser agredido, saiu para buscar um revolver e tentou matar todos que estavam no local. Conta que após a vítima atirar em seu amigo Ademir Barcelo da Silva, a arma falhou, e então o periciando passou a agredir fisicamente a vítima que foi a óbito
” (Id. n. 162177833, p. 4;
sic
).

Ocorre que, evidentemente, tal documento não se presta à aferição da autoria delitiva, mas tão somente da higidez mental do réu, sobretudo porque eventuais indagações a respeito da dinâmica dos fatos, durante o exame médico, não foram realizadas perante a autoridade judicial e na presença da defesa, daí por que não se pode conferir a tal trecho do laudo valor probatório incriminador. Ademais, não é possível ter certeza da fidedignidade e precisão do relato feito pelo perito acerca daquilo que supostamente lhe teria sido informado pelo acusado na consulta em questão. Daí a importância da colheita da prova oral e do interrogatório do réu sob o crivo do contraditório, inclusive com a gravação do ato em mídia audiovisual.

Nesse contexto, concluo que o magistrado agiu com total acerto ao impronunciar o réu, na medida em que ficou caracterizada a situação descrita no art. 414,
caput
, do Código de Processo Penal, o que não impede o
parquet
de oferecer nova denúncia, antes da extinção da punibilidade, se surgirem novos elementos de prova que apontem para o recorrido como sendo o autor do crime, nos exatos termos do parágrafo único do referido dispositivo.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRONÚNCIA DOS RÉUS NOS MOLDES DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DO DELITO – INVIABILIDADE DO USO EXCLUSIVO DE PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A APONTAR EVENTUAL PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NA AÇÃO DELITIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inexistindo nos autos indícios suficientes acerca da autoria do delito, notadamente porque os elementos de provas colhidos durante a fase inquisitiva não foram confirmados em Juízo, portanto, não havendo mínimo de provas nos autos que demonstrem eventual participação dos réus na ação delitiva, de rigor a manutenção da decisão de impronúncia
” (TJMT, Apelação n. 0013161-90.2008.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 18.4.2023; data da publicação: 19.4.2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO – DESCABIMENTO – PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA MODALIDADE OMISSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM UM ÚNICO TESTEMUNHO NA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter a impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal. Os elementos de convicção constantes nestes autos não trazem indícios mínimos a indicar que o apelado, como empregador da vítima, teria deliberada e intencionalmente se omitido quanto à garantia de segurança laboral a seu funcionário.

Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0000674-93.2005.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 28.2.2023; data da publicação: 10.3.2023).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023